Tribunal: TCU
Processo: 020.533/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual pede ao Tribunal para i) conhecer e avaliar a atuação do então chefe do Poder Executivo Federal para estabelecer os limites de sua atuação no atos oficiais de governo e nos atos de campanha, definindo a vinculação dos recursos financeiros a serem utilizados em cada situação, e ii) acompanhar e contribuir com a Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral nas investigações que visam determinar se houve abuso de poder na campanha eleitoral decorrente do desfile cívico-militar do dia 7/set/2022; Considerando que a representação não se faz acompanhar de indícios das irregularidades suscitadas na inicial; Considerando que o suposto uso irregular de recursos públicos em benefício da campanha eleitoral do então Presidente da República, candidato à reeleição no pleito de 2022, não é matéria sob competência deste Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 7-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU c/c o art. 103, §§ 1o e 2o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RI/TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.533/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.